Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702616-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PIRAGIBE VIEIRA DA PAIXAO JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Emenda - Acolhimento - Solicita Informações Acolho a emenda formulada para admitir o Mandado de Segurança repressivo. Solicito à autoridade impetrada Informações, sobre o pedido de liminar, a serem prestadas no prazo de 72h (setenta e duas horas), sem prejuízo do prazo de 10 (dez) dias para apresentar as Informações sobre o mérito do processo. Intime-se-a por Oficial de Justiça Plantonista. Intime-se a Procuradoria Geral do Distrito Federal. Com as Informações, voltem os autos conclusos para imediata decisão. Desembargador Eustáquio de Castro Relator